Tribunal: TJMT
Processo: 1022566-45.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1022566-45.2020.8.11.0000
PACIENTE: JACKSON FURLAN
IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO KOCH, WILLIAM DOS SANTOS PUHL
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO
Vistos.
Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pelos advogados – Dr. Carlos Alberto Koch e William dos Santos Puhl, em favor de JACKSON FURLAN apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos no 9165-07.2019.811.0040, código 218737.
Sustentam os impetrantes que o paciente fora preso se preso preventivamente desde o dia 10/11/2019, acusado do crime de homicídio qualificado praticado contra a vítima Julia Barbosa de Souza, no dia 09/11/2019, e após a instrução fora pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso II, do Código Penal, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sem a concessão do direito de recorrer em liberdade.
Aduzem que a custódia cautelar do paciente é ilegal em virtude da ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente porque a decisão não está pautada motivação concreta e em fatos contemporâneos.
Desse modo, pedem a concessão liminar da ordem mandamental para o fim de garantir aos pacientes o direito de recorrer em liberdade, ratificando-se no mérito.
A inicial não vem instruída com prova documental do alegado.
É o relatório. DECIDO.
Conforme relatado, alegam os impetrantes que há carência de fundamentação da sentença de pronúncia no tocante à manutenção da prisão preventiva do paciente.
De pronto, anoto que a legalidade da prisão preventiva imposta ao paciente já foi apreciada por esta Corte quando do julgamento dos habeas corpus nos 1017815-49.2019.8.11.0000 e 1007683-93.2020.8.11.
Após o julgamento do último habeas corpus impetrado em favor do paciente, ocorrido em 13/05/2020, a magistrada de origem admitiu a pretensão acusatória e pronunciou o paciente como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso II, do Código Penal.
Com efeito, verifica-se que a decisão proferida no dia 17/08/2020 considerou inexistir alteração da situação fático-jurídica, o que significa, em outras palavras, que entendeu o juízo de origem persistirem os fundamentos que embasaram, no início da ação penal, a necessidade da prisão preventiva com o escopo de resguardar a ordem pública.
Desse modo, não vislumbro a ocorrência de qualquer ato ilegal ou abusivo por parte da magistrada, ao manter a custódia cautelar do paciente, atendendo ao disposto no § 3o do artigo 413 do CPP.
A decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, haja vista que, ao negar a liberdade aos pacientes, o magistrado referiu-se aos fundamentos pelos quais decretou as prisões preventivas, destacando a ausência de motivos para sua revogação, em observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, consoante se pode verificar do trecho de sua transcrição:
“(...)Não reconheço ao réu o direito de apelar em liberdade. E, isso se justifica, a uma porque a base empírica sobre a qual se debruçaram os fundamentos que deram sustentáculo à sua manutenção provisoriamente segregado — sob o pretexto de salvaguardar a ordem pública cristalizada, na hipótese concreta, em função da gravidade em concreto da infração penal e das repercussões que o fato dinamizou, ressaltando ter ele abandonado o carro em local de mata —, até o presente momento, manteve-se íntegra, sem quê se operasse qualquer variação ou modificação do contexto fático subseqüente. Inexistem, nos autos, quaisquer elementos de convicção que tenham, só por si, a especial virtude de conduzir à ideia de que tenham cessado os motivos que catalisaram na manutenção de sua prisão. A duas porque o requerido permaneceu preso durante toda a instrução criminal, por consectário lógico, não se justifica que, nessa etapa da liturgia procedimental em que foi admitida a acusação, seja agraciado com o direito de aguardar o julgamento de eventual recurso interposto em seu benefício em liberdade..(...)” (id. 64476487)(sic) (destacamos)
A propósito, como o paciente foi mantido segregado durante toda a primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida, inclusive com o reexame dos requisitos e fundamentos da custódia cautelar pela Egrégia Terceira Câmara Criminal, de modo que, não alterado o quadro fático, seria no mínimo incongruente a revogação da prisão nesta fase.
Isso porque, se os elementos apontados no decreto constritivo foram suficientes para manter a medida excepcional em momento processual em que existia somente juízo de cognição provisória e sumária acerca da responsabilidade criminal do paciente, não há razão para a magistrada, ao prolatar a decisão de pronúncia, lançar fundamentação exaustiva sobre a viabilidade do acusado recorrer, ou não, em liberdade, sobretudo quando inalterados os motivos ensejadores da medida excepcional.
Assim, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração e, considerando que o paciente, agora pronunciado, permaneceu preso durante a instrução criminal, é possível constatar que a manutenção da segregação cautelar, a princípio, é necessária para garantia da ordem pública, razões pelas quais não vislumbro a existência de constrangimento ilegal.
Ante o exposto, não vislumbrando ilegalidade manifesta a justificar a concessão da medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de liminar.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o Capítulo 7, Seção 22, da CNGC, com as alterações promovidas pelo Provimento n.o 47/2013/CGJ, publicado no DJ no 9194, de 11/12/2013:
“7.22.1 - O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, com as informações nos autos, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de novembro de 2020
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator